Tribunal: CARF
Processo: 10660.721738/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721738/2011-55
ACÓRDÃO
2001-007.699 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO JOSE PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove os
fundamentos da autuação, ampliando exigências além daquelas solicitadas
pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte, que incide sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente em processo judicial trabalhista, poderá ser
compensado no ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que instruem os autos
confirmam os rendimentos auferidos e a retenção na fonte do imposto
deduzido no ajuste anual, cujo montante recolhido foi inclusive
reconhecido pela própria decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.699 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721738/2011-55
2
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/30):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 07, emitida em 09/03/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas
físicas do ano-calendário 2009, que apurou a compensação indevida do Imposto
de Renda Retido na Fonte pela Unilever Brasil Industrial Ltda., no valor de R$
7.722,71.
Cientificado do indeferimento da SRL em 23/03/2011 (fl. 19), o contribuinte
apresentou, em 14/04/2011, a impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em suma,
que o valor glosado refere-se ao IR retido em processo judicial movido contra a
fonte pagadora, apresentando cópia do DARF de recolhimento.
Tendo em vista a falta de informações quanto ao valor efetivamente levantado
pelo impugnante, bem como, a data de sua ocorrência, essa Turma de
Julgamento resolveu baixar o presente processo em diligência (fls. 22 e 23) para
que o impugnante fosse intimado a acostar aos autos as informações faltantes.
Cientificado da impugnação (fl. 25), o impugnante não se manifestou.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
GLOSA FONTE.
Não demonstrada a correlação entre os rendimentos e a importância informada
na declaração de ajuste anual como retida na fonte, por meio da apresentação do
comprovante de rendimentos ou DIRF emitida pela fonte pagadora, mantêm-se a
glosa do IRRF.
Cientificado da decisão, em 30/10/2015 (fls. 37), o contribuinte, em 24/11/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 39/40), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, trazendo
novo suporte probatório extraído do processo judicial que tramitou na 1a Vara do Trabalho de
Pouso Alegre/MG, comprovando os valores efetivamente recebidos. Alega que o critério jurídico
adotado pela RFB prejudicou substancialmente a identificação das alíquotas aplicáveis e o valor do
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.699 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721738/2011-55
3
imposto devido, caracterizando tal conduta em vício material a invalidar o lançamento. Alega
ainda que diante da comprovada correção do recolhimento do imposto no ajuste anual, deverá
ser afastada a multa de ofício aplicada, nos exatos termos da súmula CARF no 25. Requer, ao final,
a insubsistência e improcedência da ação fiscal, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/43.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 47),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
decorrentes de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 7.722,71, apurado em sede de revisão da
DAA/2010 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da glosa da dedução pleiteada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 29/30):
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência
do imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso
tenha ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração é autorizada desde que reste devidamente demonstrado nos autos
que os rendimentos que originaram a retenção do imposto tenham sido
integralmente oferecidos à tributação na declaração de ajuste. Por isso a
necessidade de relacionar os rendimentos recebidos ao imposto de renda na
fonte.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.699 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721738/2011-55
4
Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de
sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do
imposto de renda retido na fonte, estabelecendo, assim, a correlação entre
ambos.
Em análise aos autos, verifica-se não constar cópia do comprovante de
rendimentos referente ao imposto de renda ora analisado. Também não foi
informada DIRF pela fonte pagadora.
O impugnante apresenta cópia do DARF à fl. 12, em nome de Unilever B A Ltda.,
recolhido em 23/10/2009, no valor de R$ 8.126,23. O DARF faz menção ao
processo no 282/08.
À fl. 11, consta um Ofício da 1a Vara do Trabalho de Pouso Alegre solicitando ao
gerente da Caixa Econômica Federal que este proceda à conversão total da
importância que houver na conta, em favor da União Federal, após a quitação das
autorizações no 556/09 e 557/09, bem como, da conversão do ofício no 1.386/09,
através de DARF (código 5936) em nome da Unilever Brasil Alimentos Ltda.,
relativa ao depósito referente ao processo no 075/00282/08-00, movida pelo
impugnante.
Assim, resta demonstrado que o DARF em questão se refere ao recolhimento do
IRRF referente à ação judicial movida pelo impugnante contra a Unilever Brasil
Alimentos Ltda., no valor de R$ 8.126,23.
O que não restou demonstrado foi o valor referente aos rendimentos auferidos,
bem como, a data de seu levantamento pelo impugnante. Como dito
anteriormente, tal demonstração é imprescindível vez que necessária à
verificação de que os mesmos foram integralmente oferecidos à tributação pelo
impugnante.
Da mesma forma, é fundamental conhecer a data em que o impugnante auferiu
os rendimentos, uma vez que o IR é regido pelo regime de caixa, o que implica
que tais rendimentos sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste referente
ao ano-calendário de sua percepção.
(...)
Cabia ao impugnante apresentar os cálculos do processo, o Alvará judicial que
determinou o pagamento do IRRF à Fazenda Nacional, ou qualquer outro
documento capaz de demonstrar a vinculação entre o IRRF e os rendimentos
auferidos.
O impugnante não o fez ao apresentar sua impugnação e, mesmo intimado da
Resolução dessa Turma de Julgamento, não apresentou qualquer demonstração
nesse sentido.
(...)
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.699 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721738/2011-55
5
No caso em questão a demonstração do recolhimento, por si só, não é suficiente
para demonstrar o valor efetivamente recebido pelo impugnante no processo
judicial, o momento em que isso aconteceu e qual o valor do IRRF a ele relativo.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário lançado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Da leitura da notificação de lançamento (fls. 7/10), constato que o lançamento
decorreu exclusivamente da dedução indevida do IR Fonte, no valor de R$ 7.722,71, por falta de
comprovação da retenção, sobretudo diante da falta de apresentação de DIRF pela instituição
financeira, cujo recolhimento restou comprovado, ao teor da guia DARF anexada (fls. 12), aliás
conforme aquiescido pela decisão recorrida.
Todavia, embora a decisão recorrida também aponte para a necessidade de
adequação do IRRF recolhido aos valores recebidos acumuladamente, da leitura do lançamento
pode-se apurar que tal requisito não consta da motivação da exigência, conforme se depreende
da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 8), ressaltando que a exigência fiscal se
lastrou tão somente na ocorrência de dedução indevida do IRRF por falta de comprovação da
efetiva retenção – não tendo sido, de fato, tal matéria (omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente), objeto do trabalho fiscal realizado.
Assim, diante de outras irregularidades suscitadas e constatando que a adequação
dos rendimentos recebidos no processo trabalhista não foi exigida no curso da ação fiscal,
entendo que a decisão recorrida inovou neste ponto, violando o direito à ampla defesa e ao
contraditório, não podendo, via de consequência, ser acatada. Assim como não é dado ao
contribuinte inovar em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento
também se dê por outros fundamentos não cogitados na autuação, devendo tal exigência ser
afastada.
Destarte, uma vez comprovada a disponibilidade econômica (fls. 41/43) e restando
certificada a ocorrência da retenção/recolhimento do IR Fonte no ano-calendário autuado, ao teor
da legislação de regência (art. 87, § 2o do RIR/99), no valor total de R$ 8.162,23 (fls. 12), afasto o
lançamento e torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer o
direito à compensação do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 8.162,23, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.699 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721738/2011-55
6

Fl. 53
DF CARF MF
Original